Tribunal: TJDFT
Processo: 0727938-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. PERÍCIA JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. TUTELA SATISFATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de indenização por danos materiais decorrentes de alagamento em unidade residencial. 1.1 Pedido de realização imediata de perícia de engenharia civil no imóvel do recorrente e nas áreas comuns do condomínio, com reparo imediato dos vícios apurados, supostamente em razão de infiltração no telhado do edifício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se persiste o interesse recursal diante da superveniente decisão de saneamento que determinou a realização de prova pericial; e (ii) se é possível conceder tutela de urgência para que seja determinado o reparo imediato do imóvel pelo condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Decisão de saneamento proferida pelo Juízo de origem determinou a realização de perícia judicial, com nomeação de perito e definição dos pontos controvertidos, circunstância que acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto ao pleito da prova pericial.
4. O pedido de reparo imediato do imóvel ostenta natureza satisfativa, porquanto esgota, em essência, o mérito da demanda, revelando-se prematuro e incompatível com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF). Ademais, inexiste urgência, sobretudo diante do lapso temporal decorrido desde o suposto evento (há cerca de 1 ano) e da perícia já designada, para aferir eventual responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Agravo interno prejudicado.